Tribunal: TJDFT
Processo: 0723681-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723681-20.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE, BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE DE TAGUATINGA S/S LTDA - ME RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXPRESSOS NO ART. 290, CPC. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de repetição do indébito formulado pelo executado, ora agravante. 2. Conforme reconhecido pela própria Agravante (executada), o Exequente também executa valores referente à multa civil, que não foi objeto do programa de parcelamento do débito em pagamento pela executada, e cuja definição da forma de atualização encontra-se pendente de julgamento pelo Colendo STJ. 3. Não há como saber se há excesso de execução realizado pelo Agravado e nem o seu quantum, sem que a matéria seja, antes, devidamente uniformizada pela Corte Superior. Sem a definição de existência de excesso de execução, não há se falar da sanção de repetição de indébito. 4. Por outro lado, não prospera o pedido de repetição de indébito imposto pelo artigo 940 do Código Civil, pois tal providência depende da inequívoca demonstração da má-fé. A pena civil é direcionada, repita-se, a quem, de forma maliciosa, demanda por dívida já paga, o que não é o caso. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 940 do Código Civil, asseverando demonstrada a má fé da parte credora na cobrança indevida dos valores referentes à taxa de ocupação, faturas de água e energia elétrica, em virtude da ocupação irregular do Complexo Desportivo “Rorizão”. Defendem, assim, comprovados os requisitos para a repetição de indébito. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e III, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação ao artigo 940 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Por outro lado, não prospera o pedido de repetição de indébito imposto pelo artigo 940 do Código Civil, pois tal providência depende da inequívoca demonstração da má-fé. A pena civil é direcionada, repita-se, a quem, de forma maliciosa, demanda por dívida já paga, o que não é o caso.” (vide item 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012